Tribunal: STF
Processo: HC 236981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.1.2024, por Leonardo Feitosa Arrais Minete, advogado, em benefício de Willeson Silva da Costa, contra decisão pela qual, em 24.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 880.270. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0637253-28.2023.8.06.0000, Relator o Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, do Tribunal de Justiça do Ceará.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 880.270, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Reitera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, afastada nas instâncias antecedentes, apontando que o paciente está “segregado preventivamente há mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês sem que tenha sido designada audiência de instrução, estando a ação penal parada desde o dia 16/11/2023 aguardando a secretaria da vara designar audiência de instrução, o que foge da razoabilidade”.



    Afirma ser possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) CONCEDER A MEDIDA LIMINAR, com a superação da Súmula nº 691 do STF, para, antecipadamente, relaxar a prisão preventiva do Paciente, considerando o flagrante excesso de prazo na formação da culpa, o que evidencia ilegalidade ou abuso de poder, conforme fundamentos alhures e, no mérito;



    (…) no mérito, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para o fim de RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, tendo em vista o evidente excesso de prazo na formação da culpa e por conseguinte o constrangimento ilegal, conforme fundamentos alhures”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 880.270. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 0637253-28.2023.8.06.0000, Relator o Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, do Tribunal de Justiça cearense.



    Pelo que consta deste processo, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos documentos que instruem a presente impetração que o paciente é “acusado pela prática do crime que possui acentuada gravidade, tratando-se de crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, fato ocorridos no dia 07 de julho de 2022, neste município.



    Em síntese, nos presentes autos, foram apuradas as causas e as circunstâncias do óbito de DEYVID DA SILVA SOARES, o qual foi vítima de homicídio, em 07/07/2022, sendo narrado, que a vítima vinha sendo ameaça por vulgo ‘CHICO’, ‘VITINHO’, ‘FRANSLEY’, ‘MARQUINHOS’ e ‘WILLENSON’, os quais, por mais de uma vez, foram nas casas de familiares da vítima com intuito de localizá-lo, contudo, não obtiveram êxito. Ademais, na data citado, a do óbito, a vítima se deslocou até a residência de uma vizinha de sua mãe, momento em que foi pego de surpresa por ‘FRANSLEY’ e ‘WILLENSON’, que acabaram por matá-lo a tiros”.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada em agosto de 2022 e levada a efeito em 18.11.2022. Em 5.10.2023, a prisão do paciente foi reavaliada e mantida, sendo afastada a alegação de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa:



    “(...) Em razão da natureza grave do crime imputado, o qual fora motivado no contexto de disputa de facções rivais, as circunstâncias em que ocorreu o fato delitivo, considerando que a vítima foi pega de surpresa em via pública, sem possibilidade de exteriorizar qualquer reação que pudesse resguardar sua integridade física, por dois indivíduos armados, e além de ter sido alvejado a tiros, ainda sofreu agressões físicas, as quais resultaram em seu óbito, além disto, o réu tem envolvimento com outros crimes de natureza grave como homicídio, roubo, assim, verificam-se presentes a necessidade de garantir a ordem pública, pela manutenção da prisão preventiva, mormente por tratar-se de crime cuja repressão mostra-se necessária.



    (…) Inexiste nos autos mora injustificada na sua condução, tendo o feito tramitado regularmente, verificando-se que fora decretado a prisão preventiva do réu, WILLESSON SILVA DA COSTA, em agosto de 2022 (fls.82/85 dos autos de nº 0201174-25.2022.8.06.0300), e tendo sido efetivada a sua prisão somente em 18/11/2022 (fls.126/127 dos autos de nº 0201174-25.2022.8.06.0300), denúncia oferecida em 07/07/2023 (fls. 105/103 dos autos principais), acrescento que os autos, após ter sido oferecida a denúncia, foram redistribuídos para Comarca de Aracati de maneira equivocada, tendo sido redistribuído novamente para este Juízo em 21/08/2023, e em seguida foi recebida à denúncia em 29/08/2023 (fl. 140 dos autos principais), réu, WILLESSON SILVA DA COSTA, devidamente citado em 29/09/2023 (fls.147 dos autos principais), entretanto, não apresentou defesa prévia, estando os autos principais de nº 0201172-55.2022.8.06.0300, conclusos atualmente”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0637253-28.2023.8.06.0000 pelo Relator, Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “(...) No caso em análise, diante disso, vejo que há ofensa ao mencionado princípio, vez que a dilação processual provém de demora alheia à contribuição do paciente ou de sua defesa, já que não praticou, após a sua prisão, nenhum ato que comprovadamente ocasionou a morosidade do andamento processual. Mesmo que tal demora seja alheia ao Judiciário, também não pode ser atribuída ao paciente. Vejamos:



    1) O paciente foi preso em 18/11/2022;



    2) O Ministério Público ofereceu denúncia em 07/07/2023;



    3) Recebimento da denúncia em 01/09/2023;



    4) Apresentação das defesas preliminares em 09/10/2023 (paciente e corréus);



    5) Ratificação do recebimento da denúncia em 16/11/2023, com determinação para designação de data para o início da instrução;



    6) O feito aguarda a efetiva designação de data para a realização de audiência.



    Assim, entendo que há uma dilação temporal maior do que a autorizada legalmente, porém, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, entendo que, excepcionalmente, o reconhecimento do excesso de prazo não deve implicar na imediata soltura do paciente, em razão da elevada periculosidade social, devendo ser aplicado o princípio da proibição da proteção insuficiente, fruto da dimensão objetiva dos direitos humanos, não sendo, porém, apenas controle da promoção a direitos, mas também controle das restrições a direitos. Explico melhor.



    A manutenção da constrição cautelar do paciente, a priori, se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do fato vergastado – modus operandi do delito cometido.



    Nesse ínterim, destaque-se que a denúncia relata que a vítima foi executada por Fransley e Willeson, em razão da rivalidade existente entre grupos criminosos que atuam nos bairros Mangabeira e Precabura, esclarecendo que ‘a investigação policial constatou uma ruptura interna no Comando Vermelho, especificamente nos bairros Mangabeira e Precabura, daí ensejando a beligerância entre os dois principais líderes da facção, Romário Soares Lima, vulgo ‘Romarinho’ e Flavyano de Sousa Silva (recolhido ao sistema penitenciário, porém, fazendo cumprir suas ordens, através de sua mulher, Islany Irineu de Sousa, conhecida por Laninha).’ E teria sido nesse cenário que as apurações sinalizaram que ‘Fransley Rodrigues Silva e Willeson Silva da Costa agiram com propósito homicida (ânimo de matar) e em união de desígnios, alcançando o fim colimado, qual seja, a morte de Deyvid da Silva Soares, cuja motivação teria sido praticada no contexto de disputa de facções rivais.’



    Desse modo, percebe-se que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente revelam a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública, uma vez, repito, existir notícia nos autos de que os investigados supostamente integram facção criminosa.



    (…) Rememore-se, ainda, o risco de fuga do paciente, mormente pela informação de que se encontrava em local incerto e não sabido desde a prática delitiva – 07/07/2022, ou seja, há 04 (quatro) meses, quando teria se evadido do distrito da culpa, com mandando de prisão preventiva em aberto em seu desfavor”.



    Essa decisão foi confirmada com a prolação daquela objeto da presente impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, além do “risco de fuga do paciente, mormente pela informação de que se encontrava em local incerto e não sabido desde a prática delitiva – 07/07/2022, ou seja, há 04 (quatro) meses, quando teria se evadido do distrito da culpa, com mandando de prisão preventiva em aberto em seu desfavor”, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada. Foi ressaltado nas instâncias antecedentes que o delito praticado foi “motivado no contexto de disputa de facções rivais, (...) considerando que a vítima foi pega de surpresa em via pública, sem possibilidade de exteriorizar qualquer reação que pudesse resguardar sua integridade física, por dois indivíduos armados, e além de ter sido alvejado a tiros, ainda sofreu agressões físicas, as quais resultaram em seu óbito, além disto, o [paciente] tem envolvimento com outros crimes de natureza grave como homicídio, roubo, assim, verificam-se presentes a necessidade de garantir a ordem pública, pela manutenção da prisão preventiva, mormente por tratar-se de crime cuja repressão mostra-se necessária”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 18.11.2022, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do paciente, tendo ele sido preso em 18.11.2022, a denúncia oferecida em 7.7.2023 e recebida em 1º.9.2023, a as defesas preliminares apresentadas em 9.10.2023, o recebimento da denúncia ratificado em 16.11.2023, estando o processo na origem aguardando a designação da data para a realização da audiência. 



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0637253-28.2023.8.06.0000, cujo requerimento de medida liminar fora indeferido no Tribunal de Justiça do Ceará.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, do Tribunal de Justiça do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora